Tribunal: TJSP
Processo: 2115291-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO - ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Compensação de débito tributário com crédito decorrente de precatório - Impossibilidade - Hipótese não abrangida pelos art. 100 da Constituição e arts. 78 e 105 do ADCT – Pretensão de reforma da limitação da multa ao valor do tributo – Possibilidade – Multa que superou o valor da obrigação principal – Efeito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO - ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Compensação de débito tributário com crédito decorrente de precatório - Impossibilidade - Hipótese não abrangida pelos art. 100 da Constituição e arts. 78 e 105 do ADCT – Pretensão de reforma da limitação da multa ao valor do tributo – Possibilidade – Multa que superou o valor da obrigação principal – Efeito confiscatório – Redução ao patamar de 100% da obrigação principal – Decisão a quo reformada em parte – Agravo de Instrumento parcialmente provido.